Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-39.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.732.762/0001-33 (EMBARGANTE), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade da Súmula 323 do STF à hipótese de apreensão de mercadorias no contexto do regime cautelar administrativo; (
ii
) saber se há contradição interna no julgado ao afirmar a ausência de caráter coercitivo da retenção e, simultaneamente, condicionar a liberação ao recolhimento do tributo; e, (
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante
citada:
STF
, súmula 323.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765 MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SVD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 348005866) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, sob o fundamento de que “
A aplicação da Súmula 323 exige análise material da medida, e não apenas formal. A mera invocação de regime cautelar não é suficiente para afastar a incidência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quando inexistente risco concreto de dissipação do crédito
”.

Afirma que “
o acórdão, contudo, não enfrentou de forma específica se a retenção condicionada ao recolhimento antecipado, à luz das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, enquadra-se na vedação material estabelecida pela Súmula 323 do STF
”.

Defende a existência de contradição na fundamentação, pois “
o
acórdão afirma que a retenção não possui natureza coercitiva, mas reconhece que a liberação das mercadorias depende do recolhimento antecipado do ICMS
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e prequestionamento da matéria ventilada.

Contrarrazões no Id. 351633859, em que requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por SVD Transportes Rodoviários Ltda. contra o v. acórdão (Id. 348005866) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios:
i)
omissão quanto ao enfrentamento específico da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal em face da natureza concreta da medida de retenção condicionada ao recolhimento antecipado do ICMS;
ii
)
contradição lógica entre a afirmação de que a retenção não possui natureza coercitiva e o reconhecimento de que a liberação das mercadorias depende do recolhimento do tributo; e
iii
)
prequestionamento dos
arts
. 1.022 e 489, §1o, IV, do CPC; art. 151, III, do CTN;
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal; e da Súmula 323 do STF.

No que tange à alegada omissão quanto ao enfrentamento da súmula 323 do STF em face da natureza concreta da medida de retenção, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, cotejando a hipótese dos autos com o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT) e com a Resolução n. 007/2008/SARP, para concluir que a apreensão das mercadorias, não configurava meio coercitivo para cobrança de tributo pretérito, mas sim medida acautelatória destinada a interromper infração material de caráter permanente. Vejamos:

“
[...]

‘A análise do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) revela que a apreensão da mercadoria decorreu, em um primeiro momento, do fato de o condutor do veículo não ter obedecido à obrigatoriedade de parada no posto fiscal.

Na ocasião, constatou-se também que o contribuinte estava submetido ao regime cautelar administrativo, condição que impõe a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, nos termos da legislação tributária pertinente, de forma que não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal no presente caso.

A apreensão da mercadoria, neste caso, não constitui um meio coercitivo ilegal, pois o objetivo não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributo pretérito, mas sim interromper a infração de caráter permanente constatada na lavratura do TAD.’ (Id. 317456399).

Como já fundamentado na decisão monocrática, a documentação fiscal apresentada não elide a circunstância de que o contribuinte estava submetido ao regime especial, que impõe obrigações acessórias específicas.

A inobservância dessas obrigações configura infração material de caráter permanente, que autoriza a adoção de medidas acautelatórias destinadas a fazer cessar a irregularidade.”
(Id. 339748376).

Com efeito, o
decisum
consignou que a apreensão das mercadorias decorreu da não observância da parada obrigatória no posto fiscal e da sujeição do contribuinte ao regime cautelar administrativo, circunstâncias que configuram infração material de caráter permanente, apta a autorizar a adoção de medidas acautelatórias, com a garantia de regularização da operação em curso.

Sob esse prisma, inexiste contradição, porquanto o acórdão embargado partiu de premissa coerente e inequívoca: a de que a apreensão das mercadorias, no caso concreto, não se presta à cobrança de tributo pretérito, mas à interrupção de infração material de caráter permanente, decorrente da inobservância das obrigações impostas pelo regime cautelar administrativo.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte ora embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026